Tribunal: TJMT
Processo: 1016979-71.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016979-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA AGRAVADA PELA PARTICIPAÇÃO DE INIMPUTÁVEL (MENOR) E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E CONCUSSÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS –
OPERAÇÃO RENEGADOS
– EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO DO
HABEAS CORPUS
N 1008725-12.2022.8.11.0000 – ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – PACIENTE DENUNCIADO EM AMBAS AS FASES DA OPERAÇÃO – COACUSADO A QUE SE BUSCA A EXTENSÃO SOMENTE EM UM FATO NA 2ª FASE –
ORDEM DENEGADA
.

Incabível o deferimento do pedido de extensão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, se não há similitude com a situação da qual obteve a liberdade ambulatorial, paciente denunciado em ambas as fases da “Operação Renegados”.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LVII e LXVIII do Texto Magno, e nos artigos
647 e 648, ambos do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 140696175).

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 316, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II, al. ‘g’, todos do Código Penal e no art. 218-B, caput e § 1º, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II, al. ‘g’, todos do Código Penal, onde o Paciente somente responde tão somente por um único fato delituoso: Fato 2, fato descrito na denúncia (Proc: 1018571-58.2021.8.11.0042).

Relatou que em 18 de agosto de 2022 foi julgada por esta Colenda Segunda Câmara Criminal o
habeas corpus
n. 1008725-12.2022.8.11.0000 em favor do coacusado Leandro Levinali Ecco, na qual foi concedida a ordem por maioria. Destaca-se que o beneficiário se encontra em idêntica situação, pois somente responde ao Fato 2 da denúncia, fazendo jus a extensão a liberdade provisória concedida ao coacusado.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida a extensão da ordem reparadora ao paciente, expedindo o competente alvará de soltura (id.
140696175
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 141330178.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 142503669.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 143495683), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Operação Renegados - 2ª Fase. Organização Criminosa. Prisão Preventiva. Fundamento da impetração: 1) o paciente participou de um único fato (Fato 2), o que demonstra não ser contumaz na prática delituosa. 2) o corréu Leandro Levinali Ecco responde pelo mesmo fato (Fato 2), todavia teve por concedida a liberdade provisória de forma que faz jus à extensão da benesse. Impossibilidade. Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Pedido com informações que destoam do informado pelo juízo no sentido de que o paciente foi denunciado na 1ª fase da Operação Renegados - Ação Penal nº 1007474- 61.2021.8.11.0042, pela suposta prática dos delitos previstos art. 2º, §§ 2º e 4º, incs. I e II, e § 6º da Lei Federal nº 12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos TÍTULOS I e II) e art. 316, caput, c/c art. 29, caput, do Código Penal (TÍTULO III – fato 3), bem como na segunda fase da mesma operação. Que o paciente esposa de situação fática processual diversa do codenunciado haja vista que não responde pelo mesmo fato pelo qual o acusado Leandro foi denunciado somente na 2ª Fase da Operação Renegados e apresenta situação de maior proximidade com a ORCRIM. Inexistência de semelhança de situações. Constrangimento alegado não configurado.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 140696175).

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 316, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II, al. ‘g’, todos do Código Penal e no art. 218-B, caput e § 1º, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II, al. ‘g’, todos do Código Penal, onde o Paciente somente responde tão somente por um único fato delituoso: Fato 2, fato descrito na denúncia (Proc: 1018571-58.2021.8.11.0042).

Relatou que em 18 de agosto de 2022 foi julgada por esta Colenda Segunda Câmara Criminal o
habeas corpus
n. 1008725-12.2022.8.11.0000 em favor do coacusado Leandro Levinali Ecco, na qual foi concedida a ordem por maioria. Destaca-se que o beneficiário se encontra em idêntica situação, pois somente responde ao Fato 2 da denúncia, fazendo jus a extensão a liberdade provisória concedida ao coacusado.

Pois bem.

O paciente alegou que se encontra em situação fática/processual idêntica à do corréu Leandro Levinali Ecco, de forma que faz jus a extensão a liberdade provisória concedida ao coacusado beneficiado quando do julgamento do
habeas corpus
n. 1008725-12.2022.8.11.0000.

Como se sabe, a extensão de efeitos de decisão judicial a corréus impõe criteriosa análise dos seus fundamentos jurídicos determinantes em correlação com o perfil dos protagonistas, notadamente porque, ante a expressa ressalva estabelecida na parte final do artigo 580 do Código de Processo Penal, motivos que digam respeito ao caráter pessoal do beneficiado não aproveitam aos demais.

Assim, a posição dos corréus no processo, traduzida na qualidade da imputação, no concreto
modus operandi
, circunstâncias, a personalidade de cada indivíduo e o consequente grau de risco que oferecem, como indicadores objetivos, naturalmente devem ser examinados também comparativamente.

O acórdão do
habeas corpus
n. 1008725-12.2022.8.11.0000, apontada como paradigma restou assim ementado:

“H
ABEAS CORPUS
–ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – COACUSADO QUE FOI DENUNCIADO POR FATOS MAIS GRAVOSOS E TEVE A PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AO PACIENTE NEGADO NA INSTÂNCIA SINGELA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA UTILIZADA PELA MAGISTRADA PARA MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INVERSÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DAQUELE FAVORECIDO COM A DO PACIENTE –
PERICULUM LIBERTATIS
DO PACIENTE NÃO DEMONSTRADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – 2. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA.

1. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas concedida ao coacusado que foi denunciado por fatos mais gravosos do que o imputado ao paciente torna desproporcional a manutenção da custódia cautelar deste, ainda mais porque ficou evidenciado que é o paciente que ostenta a situação processual descrita pela magistrada para conceder a ordem liberatória ao coacusado, não havendo a menor dúvida de que o benefício concedido ao coacusado deve ser estendido ao paciente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

2. Pedido julgado procedente. Ordem de
habeas corpus
concedida.”

Destaco, ainda, o mencionado que foi concedida a ordem por maioria,
nos termos do voto vista do douto primeiro vogal, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, no que foi acompanhado pelo douto segundo vogal convocado, Desembargador Paulo da Cunha, que fiquei vencido, eis que votei pela denegação da ordem.

Por outro lado, na mesma sessão de julgamento (18 de agosto de 2022) julgou-se o
habeas corpus
n. 1008277-39.2022.8.11.0000 do coacusado Dhiego de Matos Ribas, sendo que esta Egrégia Segunda Câmara Criminal por unanimidade denegou a ordem, restando assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA AGRAVADA PELA PARTICIPAÇÃO DE INIMPUTÁVEL (MENOR) E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E CONCUSSÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS –
OPERAÇÃO RENEGADOS 2 –

ALEGAÇÃO DE DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA
EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM MEMBROS DA PJCMT – CRIME PERMANENTE – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA NÃO CONSTATADA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPUSIONADO – PLURALIDADE DE RÉUS – AÇÃO COMPLEXA –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PARA 1 CORRÉU
– PARADIGMA NÃO EXTENSIVO – VÍNCULO MAIS PROFUNDO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – INVIABILIDADE DA EXTENSÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no
art. 313, do CPP
, bem como estiver preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ”
(STJ, HC nº 357.396/MT)

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Verifica-se que o processo possui vários réus, circunstâncias essas que demandam um tempo superior, além do mais, pelas informações trazidas aos autos, a audiências de instrução e julgamento foi designada, não havendo assim que se falar em constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, haja vista a inocorrência de indolência judiciária.

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta condutas atribuídas ao paciente - cinco roubos, supostamente praticados mediante emprego de armas de fogo, restrição à liberdade das vítimas e organização criminosa. (STJ, HC nº 551.008/SC)

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Inexiste identidade entre as situações fático-processuais do paciente e o corréu beneficiado, pois o paciente “possui vínculo mais aprofundado junto a ORCRIM, sendo implicado, inclusive, em outros fatos pertencentes ao escopo da operação policial deflagrada, enquanto o corréu responde por único fato.

Ainda, não se pode deixar de observar que o paciente foi denunciado na 1ª fase da Operação Renegados, enquanto o acusado Fernando, foi denunciado somente na 2ª fase da Operação Renegados.”

Nada obstante ao meu entendimento pessoal, o
acórdão entendeu desnecessária a prisão do coacusado Leandro Levinali Ecco porque as circunstâncias relativas ao coacusado Fernando Wolf, que participou, em tese, de dois fatos, foram consideradas mais graves do que aqueles imputados àquele.

Naquele feito, por ocasião do recebimento da denúncia a autoridade apontada como coatora substituiu a prisão preventiva do Corréu Fernando Wolf pelas medidas cautelares diversas, apesar de responder pelos fatos 05 e 06 descritos na denúncia enquanto que para coacusado Leandro Levinali Ecco, responsabilizado apenas pelo fato 11, de natureza fática muito menos grave, manteve-a, configurando evidente desproporcionalidade, pois, de forma que faria jus a extensão a liberdade provisória concedida ao mencionado coacusado.

Entretanto nas informações da autoridade apontada como coatora consta que:

“...
Finalmente, ressalto que o Paciente foi denunciado na 1ª fase da Operação Renegados - Ação Penal nº 1007474- 61.2021.8.11.0042, pela suposta prática dos delitos previstos art. 2º, §§ 2º e 4º, incs. I e II, e § 6º da Lei Federal nº 12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos TÍTULOS I e II) e art. 316, caput, c/c art. 29, caput, do Código Penal (TÍTULO III – fato 3).

Importante ressaltar que o Paciente também está preso em razão da prisão preventiva decretada na 1ª fase da Operação Renegados, sendo que aquela Ação Penal se encontra na fase de Alegações Finais.

Outrossim, cumpre ressaltar que ao finalizar a instrução processual da Ação Penal nº 1007474-61.2021.8.11.0042 - 1ª fase da Operação Renegados, analisei as prisões preventivas decretadas naqueles e mantive o decreto preventivo do Paciente e outros acusados, para garantia da Ordem Pública, diante do indícios de que os réus faziam do crime o meio de vida
.

Portando, verifica-se que
o Paciente não se encontra em situação fática processual idêntica ao codenunciado LEANDRO LEVINALI ECCO, haja vista que não responde pelo mesmo fato pelo qual o acusado LEANDRO foi denunciado na 2ª Fase da Operação Renegados
.

Ademais, o acusado LEANDRO LEVINALI foi denunciado somente na 2ª fase da Operação Renegados, já o Paciente FREDERICO também é réu na 1ª fase da Operação Renegados, o que demonstra, ao menos de início de conhecimento, que possui vínculo mais aprofundado junto a ORCRIM...”

Portanto, a situação do paciente não tem identificação, nem se assemelha com o caso decidido naquele
writ
, pois, enquanto o beneficiário daquela ordem foi denunciado somente na 2ª fase da Operação Renegados, e não pelos mesmos fatos, foi o paciente denunciado em ambas as fases da Operação e teve por denegado o pedido de revogação da prisão preventiva tendo em vista a constatação, pelo Juízo, da participação ativa do requerente, no fato ocorrido em 15 de outubro de 2018, onde o grupo criminoso teria praticado o crime de concussão e corrupção de menores.

Assim, verifica-se que a situação processual do paciente não é a mesma do coacusado Leandro Levinali que obtive a liberdade no habeas corpus n. 1008725-12.2022.8.11.0000, pois foi denunciado em ambas as fases da “Operação Renegados”, ou seja, diversamente do primeiro que somente foi denunciado em 01 (um) fato da 2ª fase da mencionada Operação.

Assim, percebe-se que o paciente não está em igualdade de condições processuais, sendo inaplicável na espécie o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

-

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -

REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO - ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -

AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL - ORDEM

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Incabível o deferimento do pedido de extensão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, se não há similitude com a situação dos que obtiveram a liberdade provisória.”
(N.U 1006947-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

Dessa maneira, em consonância com o Parecer, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
, razão pela qual

denego
a ordem impetrada em favor de
Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022